Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-50.2022.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009627-50.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 063.153.821-69 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 063.153.821-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, PARTE AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO COMPROVADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO PARTE AUTORA PREJUDICADO

Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato e do débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1009627-50.2022.8.11.0004

Apelante/Apelado
: Marcos Ferreira de Azevedo

Apelado/Apelante
: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
Marcos Ferreira de Azevedo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Marcos Ferreira de Azevedo em desfavor de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Sentença (Id. 209973249):
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente a operação nº 1601613131 e contrato nº N139064400, bem como para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Confirmou o pedido de antecipação de tutela de urgência anteriormente deferida (id. 209973222), e condenou ainda a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação do autor (Id. 209972751):
Pugna pela majoração do valor da compensação moral.

Apelação do requerido (Id. 209972753):

Sustenta, em síntese, a inexistência de ilícito e dos danos morais, bem como a regularidade da negativação do nome da autora.

Pugna pela aplicação da Sumula 385 do STJ. Alternativamente, pede a redução do valor da compensação moral e a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Contrarrazões do autor
em que se pede o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 209972768).

Contrarrazões do requerido
pelo desprovimento (Id.

209972752).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a responsabilidade e o dever de indenizar do requerido, ou se é caso de aumentar ou de diminuir o valor de R$5.000,00, arbitrado pela sentença a título de indenização por dano moral.

Narra a parte autora que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, por débito que desconhece, momento em que ajuizou a presente ação, na busca da declaração de inexistência da dívida, decorrente de contrato não efetivado, e a condenação por danos morais.

Alega não ter realizado o contrato que originou a anotação, bem como que não há relação jurídica ou pendência junto à empresa requerida, porquanto que a negativação do seu nome lhe provocou danos de ordem moral, o que enseja o dever de indenizar.

Na contestação, o demandado sustenta que o contrato questionado foi originariamente celebrado com a Natura Cosméticos S/A, a qual, realizou sua cessão à instituição financeira requerida.

Afirma que foi encaminhada notificação ao autor, em que comunica acerca da referida cessão de crédito, de maneira que age em exercício regular do direito ao cobrar o débito.

Defende a ausência de ato ilícito e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, em razão da existência de negativação preexistente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente a operação nº 1601613131 e contrato nº N139064400, bem como para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Confirmou o pedido de antecipação de tutela de urgência anteriormente deferida (id. 209973222), e condenou ainda a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

No caso, o requerido não logrou demonstrar a origem do débito cobrado, por meio da documentação oportuna, em que seria possível aferir a regularidade da cobrança e, assim, a pertinência da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Somente a ficha cadastral feita entre o autor e a empresa Natura não comprova que a contratação tenha sido efetivada. Aliás, o item 14 da referida ficha cadastral (id. 209973236) consigna:

“Fica desde já estabelecido entre as Partes que as condições comerciais descritas na presente Ficha
somente serão válidas se as Partes após a aprovação do cadastro da pessoa identificada
e qualificada no anverso pela Natura, sendo certo que o preenchimento e entrega deste documento à NATURA não implica na obrigação de a NATURA disponibilizar a essa pessoa os produtos para revenda.” (grifei).

Também sequer há prova de que o autor tenha efetivado compra ou recebido produtos da empesa Natura, porque a nota fiscal juntada, datada de 2016, não consta assinatura de recebimento dos produtos (Id. 209973235).

Ademais, a notificação encaminhada pelo requerido, onde informa da cessão de crédito, bem como dos débitos, é datada de 23/12/2020, com data de postagem em 02/01/2023 (Id. 209973234), sendo que a negativação foi efetivada em 19/11/2019.

Desse modo, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o ilícito decorrente da indevida negativação do nome do autor:

“

A empresa requerida, em sede de contestação, alegou que o débito trata-se de uma dívida adquirida pelo autor junto a NATURA COSMÉTICOS S.A, no valor de R$ 324,84 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente operação nº 1601613131 e contrato nº N139064400, tendo sido adquirida os direitos creditórios dessa, por meio de contrato de cessão (id. 112076085).

Nesse passo, o contrato nº N139064400 encontra-se inserido nos autos pela empresa ré no id. 112077204, onde indica apenas a ficha cadastral e os registros pessoais em nome do autor, todavia, não há registro de qualquer débito.

Por outro lado, observo que sequer foi colacionada nos autos a origem do débito mencionada na operação nº 1601613131, mas tão somente uma Nota Fiscal Eletrônica lançada no ano de 2016 e com valor divergente àquele indicado no termo de cessão (id. 112077202).

Além disso, as informações lançadas como data de vencimento, valor e contrato presentes no sistema de proteção ao crédito (id. 103572664), dessemelham com os documentos trazidos pela empresa ré.

Cumpre consignar que a única prova apresentada objetivando comprovar a origem da negativação foi uma tela sistêmica, todavia, a prova supramencionada não é suficiente para demonstrar a legitimidade da negativação, uma vez que não foi apresentado o contrato entre o autor e a empresa cedente ou qualquer fatura que demonstre a existência da dívida.”.

Diante da ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome do autor é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações deste.

Desse modo, é de ser declarada a inexistência dos débitos cobrados pelo requerido referentes a operação nº 1601613131 e contrato nº N139064400, para excluir, definitivamente, a restrição lançada.

Por outro lado, verifica-se que o autor possui anotação anterior (preexistente) nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito (Id. 209973231 – pág. 1).

Destarte, tem-se que é aplicável a Súmula 385 do STJ, portanto, não há falar em dano moral, porque o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (19/11/2019), já tinha outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela Club Mais Administradora de Cartões, em 15/07/2019, que somente foi excluída em 11/10/2022. (Id. 209973231 – pág. 1).

A Súmula 385 do STJ, assim estabelece:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, quanto à condenação por dano moral é de ser reformada a sentença, porquanto, como já decidido por esta Egrégia Câmara, apesar da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, o que ocorre no caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula n. 385 do STJ.

2. Não importa, para a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, a data do débito que motiva a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente a data da anotação, especificamente considerada.” (N.U 1003194-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (destaquei).

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao apelo do requerido
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, e por consequência, quanto ao recurso do autor,
julga-se prejudicado
.

Em decorrência da alteração no resultado do julgamento, os ônus de sucumbência devem ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, ressalvada a hipótese da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024